Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA n. 106, STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos da Súmula n. 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
2. In casu, verificada a ausência de despacho de citação na execução fiscal intentada dentro do prazo fixado para o seu exercício, medida que não cabe ao ente federativo credor, não há de se reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal (mesmo que intercorrente), dada a demora decorrente dos mecanismos da justiça, nos exatos termos do enunciado sumular do Tribunal da Cidadania (Súmula n. 106, STJ).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.